Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707526-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SISTEMA PANTANAL DE PRODUCAO E COMUNICACAO - EIRELI - EPP EMBARGADO: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SISTEMA PANTANAL DE PRODUCAO E COMUNICACAO -EIRELI - EPP, contra acórdão de ID – 25991428. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26271921. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator